Tribunal: TJMT
Processo: 1016753-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016753-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[OZELLAME CARGAS URGENTES EIRELI - CNPJ: 82.918.939/0001-02 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - EQUÍVOCO NO ENVIO DO DOCUMENTO FISCAL APTO A ACOMPANHAR O TRANSPORTE - NOTA FISCAL REGULARMENTE EMITIDA - ERRO JUSTIFICADO.

1.
“Retificada a documentação necessária para seu transporte, a apreensão das mercadorias torna-se ilegal.”

(TJMT, N.U 1009956-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021)

2. Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.o 1016753-11.2020.8.11.0041 impetrado
por
Ozellame Cargas Urgentes Eireli
contra ato praticado pelo
Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Fazenda
, em que foi concedida a segurança e, ratificando a liminar concedida, determinou a efetiva liberação das mercadorias apreendidas e relacionadas no Termo de Apreensão e Depósito - TAD n.o 1144894-3 (id. 143543199).

A
Empresa de Transportes

impetrou o Mandado de Segurança acima referido, relatando que, ao trafegar com destino ao Estado de Rondônia, chegando no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, na entrada deste Estado, teve as mercadorias transportadas e o veículo transportador apreendidos, sob a alegação de inidoneidade do documento fiscal apresentado.

Segundo o seu relato, realizava o transporte de 02 (duas) cargas com destino a Rondônia, em dois veículos distintos, com o mesmo produto e para o mesmo destinatário, porém, por equívoco, os motoristas condutores trocaram as Notas Fiscais referentes às mercadorias.

Apesar disso, a primeira carga atravessou normalmente o Estado de Mato Grosso, sendo entregue em seu destino sem qualquer observação por parte da fiscalização estadual, enquanto a segunda carga restou apreendida, por meio do TAD descrito na inicial, ante a constatação de divergência entre o documento fiscal e a carga transportada.

Entretanto, apesar de haver apresentado ao Fisco Estadual toda a documentação pertinente, comprovando que se tratou de um equívoco dos motoristas, sem qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso, não lhe foi permitido corrigir a situação, sob a justificativa de que em relação ao documento referente às mercadorias apreendidas já havia ocorrido a baixa respectiva na saída do Estado em direção a Rondônia, daí porque, argumentando que a situação retratada no TAD não se enquadra em
“ausência de documentação fiscal”
, pede a concessão da segurança para a liberação das mercadorias apresentadas.

Na sentença prolatada (id. 143543667), o juízo
a quo
concluiu pela concessão da segurança e liberação das mercadorias, diante de sólido entendimento jurisprudencial quanto à impossibilidade de serem retidas mercadorias pela Administração Pública como forma de coação ao contribuinte para o pagamento do imposto, nos termos da Súmula n.o 323 do STF.

Em suas razões recursais (id. 143543670) o
Estado de Mato Grosso

argumenta que:

- no âmbito do Estado de Mato Grosso, a situação relativa a apreensão de mercadoria foi resolvida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012269-81.2017.8.11.0000;

- falece à Impetrante o direito líquido e certo invocado, pois a apreensão decorreu da apresentação de Nota Fiscal inidônea;

- a restrição de direitos individuais objetivando à satisfação de interesses coletivos encontra respaldo no Poder de Polícia da Administração e materialização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado que justifica a intervenção do Estado na propriedade particular;

- a apreensão está amparada na Lei Estadual n.o 7.098/98 e na própria Constituição Estadual;

- a conduta da Impetrante, representada no TAD, constitui infração material de caráter permanente e a Súmula 323/STF deve ser aplicada apenas quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores, não relacionados às mercadorias apreendidas.

O Recurso de Apelação é tempestivo (id. 143543672).

A parte Apelada apresentou contrarrazões (id. 143543673) reiterando os fatos narrados na inicial, bem como sustentando a impossibilidade de apreensão de mercadorias com o objeto de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.

Parecer da PGJ pelo provimento do apelo, com a retificação da sentença recorrida (id. 146154654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
Ozellame Cargas Urgentes Eireli
impetrou o Mandado de Segurança n.o 1016753-11.2020.8.11.0041 contra ato praticado pelo
Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Fazenda
, visando à liberação das mercadorias apreendidas por meio do TAD n.o 1144894-3, (id. 143543199).

Sobre a questão relativa à apreensão de mercadorias na fiscalização tributária, o TJMT, em julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR, firmou a Tese que hoje figura como Tema 2 da Corte, no seguinte sentido:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

Sobre os fatos que levaram à apreensão das mercadorias, assim constou do TAD n.o 1144894-3:

“AO FAZER A ABORDAGEM DO VEÍCULO TRANSPORTADOR E FAZER A CONFERÊNCIA FÍSICA DA CARGA QUE ESTAVA SENDO TRANSPORTA (sic) (POR CUBAGEM), CHEGOU-SE A CONCLUSÃO QUE NO VEÍCULO TERIA APROXIMADAMENTE 1600 CX DA MERCADORIA (COPOS DESCARTAVEIS).

CONTUDO ESSA QUANTIDADE É A RELATIVA AO SOMATÓRIA DAS CHAVES DOS DANFES VINCULADOS AO DACTE APRENTADO (sic) 188.799 E QUE PORTANTO O DANFE APRESENTADO 129656 NÃO É O QUE ESTÁ VINCULADO AO DANFE 188.799.

CONSTATOU NO SISTEMA FAZENDARIO QUE OS DANFES CORRESPONDENTES AS CHAVESS VINCULADAS AO DACTE 188.799 APRESENTADO AO POSTO FISCAL CORRENTES JÁ FORAM DADO BAIXAS EM NOSSO OUTRO POSTO FISCAL DE DIVISA COM O ESTADO DE RONDÔNIA OU SEJA, JÁ INGRESSOU em RONDÔNIA .

CONTUDO EM CONTATO POR TELEFONE COM O SR HELIO, REPRESENTANTE DA EMPRESA DE TRANSPORTES OZELLAME CARGAS, QUE FOI A QUE EMITIU OS DAMFE 2622 E O DACTE 188.799 APRESENTADOS NO POSTO FISCAL CORRENTES ¿ MATO GROSSO , AO DIZER QUE ELE ESTAva
em mãos com o damfe 2622 o qual de fato trazia vinculado as chaves já citadas e que estão em anexo a esse tad , mas não é a chave do danfe 129656, no nosso posto fiscal de divisa XII de outubro, ficou constado que estas os danfes correspondentes as essas tres chaves vinculadas ao danfe 188.799 apresentado no posto fiscal correntes como já citado já tinha dado saída de mato grosso
.

partindo para a consequência tributária prática: o danfe que foi apresentado aqui no posto fiscal correntes, qual seja: 129656, pela minha confência (sic) física e em conversa por telefone com sr jaiton, jair ... eu sei que esse danfe não é dessa carga, porque a carga real dessa carga são os danfes das chaves que estão vinculadas ao dacte 188.799.

esses danfes são os de no 129721, 129722, 129723 e a carga que esses danfes acortam (sic) já está em rondônia.

assim encontramos nesse simultaneamente: o documento fiscal apresentado, qual seja, o danfe 129656 não é um documento fiscal hábil para acobertar esta operação, ou seja ele é inidôneo, pois a mercadora real no veículo de palca (sic) ijk 5i39 refere-se a 1602 caixas de copos (PS- 180 ml br c/ 2500(uN)(cc-180 TR, AO PASSO QUE OS DANFES de no 129721, 129722, 129723 SOMAM 1744 COPOS E POSSUEM 3 TIPOS (HÁ UM PLANILHA EM PDF MOSTRANDO ESSA DISSIPARIDADE) .

SEGUE LEGILAÇÃO (sic) PERTINEnte:

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

O parágrafo único do artigo 35-A da Lei 7.098/98 afirma que está em situação irregular toda mercadoria ou serviço desacompanhado de documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo nos termos do art. 35-B da mesma lei.”
(id. 143543199, p. 3)

Pelo que se extrai do relato feito pelo Agente de Tributos Estadual, é possível inferir que razão assiste à Impetrante quando sustenta que houve engano dos motoristas no momento em que procediam ao transporte das cargas, trocando as respectivas Notas Fiscais.

De se ver que o próprio agente estatal confirma que, no ato de fiscalização, lhe foi apresentado o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) n.o 129656, que não estava relacionado ao Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) n.
o
188.799, mas sim ao DACTE que acompanhou o transporte das mercadorias que seguiram para Rondônia.

Ainda segundo o mesmo relato, os DANFEs relacionados ao DACTE n.o 188.799 seriam os de n.o 129721, 129722, 129723, já baixados no sistema com saída para o Estado de Rondônia e o TAD lavrado traz os documentos fiscais relacionados às mercadorias apreendidas, quais sejam, os mesmos DANFEs de n.o 129721, 129722 e 129723 (id. 143543199, p. 13, 14 e 15, respectivamente).

Tais fatos demonstram,
em um primeiro momento
, que houve por descumprida obrigação tributária acessória, decorrente do uso de documentos que não correspondem à carga transportada.

Entretanto, os mesmos documentos comprovam o equívoco da Impetrante, consistente na troca da documentação necessária para o transporte da carga, com a regular emissão da Nota Fiscal respectiva e que só não o acompanhou em virtude do mencionado equívoco.

Assim,
não há que se falar em ausência de Nota Fiscal vinculada à carga apreendida
, pois esta não só existe como foi emitida regularmente (NF 129656, id. 143543199, p. 12).

Esclarecido o equívoco e apresentado o documento fiscal necessário, sanado o equívoco, estando devidamente lavrado o Termo de Apreensão e Depósito relacionado à infração detectada, não mais se mostra necessário manter a apreensão da carga transportada.

Nas situações em que há documento fiscal hábil a comprovar a legalidade do transporte da mercadoria, a infração cometida não se caracteriza como de caráter continuado, nem se enquadra nas demais hipóteses relacionadas no Tema 2/TJMT, tornando ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido pacífica quanto à ilegalidade da apreensão em situações como a do caso em comento:

“
REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MÁQUINA –
EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – ERRO SANADO – LIBERAÇÃO DO BEM – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2. “Retificada a documentação necessária para seu transporte, a apreensão das mercadorias, torna-se ilegal.
” (TJMT, N.U 1009956-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021) 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sentença ratificada.”

(N.U 1001112-12.2021.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023